Tribunal: TJBA
Processo: 8181463-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181463-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELINA SELMA MARTINS AMORIM

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NO SCR MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU A SUSPENSÃO DO APONTAMENTO IRREGULAR, E INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME:

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). A parte apelante sustenta a irregularidade do registro, em razão da ausência de notificação prévia, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização e a exclusão ou regularização do apontamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a regularidade da inscrição no SCR/SISBACEN diante da ausência de comprovação de notificação prévia; (ii) definir se tal circunstância configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou regularização do registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A mera afetação de recursos especiais como representativos de controvérsia não implica o sobrestamento automático dos processos, o qual depende de determinação expressa do tribunal superior competente.
4. O SCR/SISBACEN, embora possua natureza de banco de dados voltado à supervisão do sistema financeiro, equipara-se aos cadastros de proteção ao crédito para fins de incidência das normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação.
5. Nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional, é obrigatória a notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seus dados, não sendo suficiente previsão contratual genérica.
6. A ausência de comprovação da comunicação prévia configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova do prejuízo.
7. O SCR possui natureza histórica, não sendo cabível a exclusão absoluta de registros, mas apenas a sua regularização mediante comprovação da notificação ou a suspensão do apontamento irregular até a observância das normas aplicáveis.
8. A indenização por danos morais deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada, no caso, a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9
. Recurso provido para reformar a sentença, reconhecer a falha na prestação do serviço, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, determinar a regularização do registro no SCR mediante comprovação de prévia notificação ou a suspensão do apontamento irregular, e inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da regulamentação do CMN.

2.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

3.

Não é cabível a exclusão absoluta de registros no SCR, devendo ser determinada a regularização ou suspensão do apontamento irregular.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º e art. 1.026, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8053927-18.2023.8.05.0001, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 04/12/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8192438-59.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJEN 06/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8024144-15.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8126804-53.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8181463-75.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
AURELINA SELMA MARTINS AMORIM
e, Apelada,
MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.